Tribunal: TJDFT
Processo: 0729802-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DESPACHO O agravado não foi localizado para intimação, conforme certificado nos autos (ID 52811629). Assim, intime-se a agravante para que apresente, no prazo de 15 dias, endereço atualizado do agravado. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411